Tribunal: STF
Processo: ARE 1091811
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transposição do regime celetista para o estatutário. 4. Ausência de direito adquirido às vantagens do regime anterior. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.